Tribunal: TJES
Processo: 0000727-92.2022.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000727-92.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATHAN SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000727-92.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATHAN SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WILEN DE BARROS - ES29362

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. FRAÇÃO DA AGRAVANTE. 1/6. MODIFICAÇÃO DA PENA IMPOSTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se reconhece o princípio da insignificância em favor de réu reincidente.

2. NA falta de fundamentação adequada, a agravante é aplicada na fração de 1/6.

3. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000727-92.2022.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATHAN SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WILEN DE BARROS - ES29362

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por NATHAN SOUZA DA SILVA em face da
sentença prolatada pelo Juízo o da 2ª Vara da Comarca de Mimoso
do Sul/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime descrito no art.
155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 3 (três) anos de reclusão, a
ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Em suas razões recursais de id. 6852162, a defesa almeja [1] a absolvição por força do princípio da
insignificância; [2] a revisão da dosimetria, a fim de que a circunstância agravante da “reincidência” seja
aplicada em patamar de 1/6 (um sexto). Por fim, requer [3] o arbitramento de honorários advocatícios dativos.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 27 de julho de 2020, na Rua Maria Josefina de Resende, Serra, neste município e comarca,
os denunciados NATHAN e ACSON, de forma livre, voluntária e consciente, em comunhão de
desígnios, subtraíram para si caixa contendo 100 (cem) aves (pintinhos) que pertenciam a
vítima José Antônio Guizardi Junior.

Ressalta-se que a vítima a cada 15 dias recolhe suas encomendas que são entregues na loja de
produtos agrícolas "DAMIL" e nesta ocasião notou que faltava uma caixa contendo 100
pintinhos.

A res furtiva se encontrava em frente à loja de produtos agrícolas (em uma espécie de varada), tendo
como proprietária a sr. Gabrielle de Souza Barros, que comunicou à autoridade policial que seu
esposo necessitou ir até o bairro Mono da Palha e neste momento ficou sabendo que Nathan e Acson
haviam lhe procurado para tentar vender os pintinhos. Sendo assim, resolveram averiguar as
imagens da câmera de segurança do local, oportunidade em que descobriram que os acusados
haviam furtado a referida caixa, fato que foi informado a vítima José Antônio.

O acusado NATHAN levantou a gola de sua camisa numa tentativa de esconder o rosto
enquanto efetuava a subtração da coisa e o acusado ACSON ficou vigiando para assegurar que
não seriam vistos. Tais circunstâncias foram constatadas por meio do vídeo de monitoramento
existente no local do fato.
Depreende-se do inquérito que os denunciados venderam a caixa contendo os 100 pintinhos por
um valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) com o intuito de comprar entorpecentes.

Autoria e materialidade delitivas comprovadas por meio do Boletim Unificado (fls.
06/10), Auto de Avaliação (fls. 22/22v) e pela prova oral produzida no curso da instrução. Quanto ao capítulo inerente à condenação, o Recorrente não se irresignou.

Em relação à aplicação do princípio da insignificância, a Procuradoria de Justiça bem destacou "
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus nº 84.42, consolidou seu
posicionamento sobre o tema quando passou a exigir a presença concomitante de quatro requisitos para
incidência do princípio da insignificância: [1] mínima ofensividade da conduta, [2] ausência de periculosidade
social da ação, [3] reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e [4] manifesta inexpressividade da
lesão jurídica provocada ao ofendido.
No presente caso,
a reincidência do apelante demonstra o elevado grau de reprovabilidade do seu
comportamento, revelando a sua predisposição para a prática de crimes
, de modo que não satisfaz os
requisitos exigidos pela jurisprudência para que sua conduta seja considerada atípica em decorrência da
aplicação do princípio da insignificância.
Portanto, impossível o atendimento do pedido de absolvição, uma vez que os elementos colhidos no decorrer
da instrução do presente feito são robustos, contundentes e bastantes para respaldar a condenação, não
havendo a possibilidade da incidência do princípio da insignificância
".

Desatendido o critério da não-reincidência, rejeita-se a pretensão recursal.

Passando à dosimetria, verifico que o único pedido incide sobre a fração utilizada pelo Juízo sentenciante. Com razão o Recorrente.

Isso porque o Juízo decidiu por agravar a pena em 1/2, quando a fração sugerida pela jurisprudência é de 1/6, salvo fundamentação adequada - que não houve no presente caso.

Assim, partindo-se da pena em seu mínimo legal, ante o reconhecimento das atenuantes de menoridade relativa e confissão, fixo a pena intermediária em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e 20 dias multa, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, que torno definitiva ante a ausência de causas de diminuição ou aumento da pena. Resta mantido o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena em razão da reincidência.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para aplicar a agravante da reincidência na fração de 1/6 e fixar a pena do Recorrente em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 dias multa, na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Pela atuação do advogado dativo nos autos, fixo os honorários advocatícios em R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) em respeito aos critérios definidos no art. 85, §§ 2º e 11 do CPC e nos precedentes deste TJES sobre o tema.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.